Tribunal: TJDFT
Processo: 0756841-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0756841-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NATANIEL BARBOSA DA SILVA IMPETRANTE: VENILDO BARBOSA DE SOUSA SANTANA AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Venildo Barbosa de Sousa Santana, em favor de Nataniel Barbosa da Silva, contra decisão proferida pela MM. Juíza da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos n. 0737876-02.2025.8.07.0001, manteve a prisão preventiva do paciente na reavaliação prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (ID 260783052 dos autos de origem). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/07/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), artigo 12 da Lei 10.826/03 (posse irregular de munições de arma de fogo de uso permitido) e artigo 155, §§1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo rompimento de obstáculo, praticado durante o repouso noturno), em razão da apreensão de aproximadamente 243,80g (duzentos e quarenta e três gramas e oitenta centigramas) de cocaína, seis munições calibre .38, balança de precisão, ferramentas, produtos furtados (cigarros e bebidas), além da chave de veículo Fiat Fiorino, utilizado na pratica dos delitos, na residência onde se encontrava com o corréu Gilvam Ferreira dos Santos. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e contra o corréu, narrando os fatos nos seguintes termos (ID 243786680 dos autos de origem): “No dia 19 de julho de 2025, entre 0h15 e 1h35, na Rua 12, Loja Show de Comprar, Vicente Pires/DF, os ora denunciados, GILVAM FERREIRA DOS SANTOS e NATANIEL BARBOSA DA SILVA, de forma livre, voluntária e consciente, durante o repouso noturno e em concurso, subtraíram, para ambos, mediante destruição de obstáculo, notadamente o arrombamento do telhado e da fechadura da porta principal do estabelecimento, os seguintes bens: 01 WHISKY JOHNNIE WALKER ODYSSEY 750ML; 01 WHISKY JOHNNIE WALKER BLUE LABEL 750ML; 01 WHISKY CHIVAS ROYAL SALUTE 21 ANOS 1.000ML; 01 WHISKY CHIVAS ROYAL SALUTE 21 ANOS ED; 01 WHISKY CHIVAS ROYAL SALUTE POLO VERM; 01 WHISKY CHIVAS ROYAL SALUTE RICHARD 70; 01 WHISKY GLENMORANGIE LASANTA 12 ANOS 750ML; 01 WHISKY GLENMORANGIE NECTAR D’OR 750ML; 01 WHISKY GLENFIDDICH 15 ANOS 750ML; 01 WHISKY BALLANTINES 21 ANOS 700ML; 01 WHISKY BALLANTINES 30 ANOS 700ML; 01 COPO TÉRMICO COLEMAN 600ML INOX; 01 WHISKY ARDBEG 10 ANOS 750ML; 01 WHISKY BUCHANANS MASTER 750ML; 01 WHISKY CHIVAS REGAL 18 ANOS 750ML; 01 WHISKY JACK DANIELS APPLE 1L; 01 WHISKY BUCHANANS 12 ANOS 1L; 01 WHISKY WOODFORD RESERVE 750ML + COPO; 01 ENERGÉTICO RED BULL LT250ML; 06 PACK DE CERVEJAS ANTÁRTICA LT269ML CX 15 UN; 04 PACKS DE CERVEJAS BRAHMA LT269ML CX 15 UN; 3.000 CARTEIRAS DE CIGARROS DUNHILL CARLTON BLEND; 1.000 CARTEIRAS DE CIGARROS ROTHMANS VERMELHO MAÇO; 1.090 CARTEIRAS DE CIGARROS KENT ACCESS AZUL MAÇO; 500 CARTEIRAS DE CIGARROS KENT ACCESS PRATA MAÇO; 500 CARTEIRAS DE CIGARROS MARLBORO SELECTION GOLD; 500 CARTEIRAS DE CIGARROS MARLBORO VERMELHO SELECTION; 500 CARTEIRAS DE CIGARROS KENT AZUL BLEND BOX; 500 CARTEIRAS DE CIGARROS ROTHMANS GLOBAL VERMELHO; 500 CARTEIRAS DE CIGARROS ROTHMANS PRATA BOX; 1.000 CARTEIRAS DE CIGARROS ROTHMANS AZUL BOX; 2.500 CARTEIRAS DE CIGARROS ROTHMANS GLOBAL AZUL; 910 CARTEIRAS DE CIGARROS CHESTERFIELD TERRAS BRASILEIRAS; 1.000 CARTEIRAS DE CIGARROS LUCKY STRIKE ORIGINAL; 380 CARTEIRAS DE CIGARROS SOUZA PAIOL TRADICIONAL; 90 CARTEIRAS DE CIGARROS SOUZA PAIOL COWGIRL; 40 CARTEIRAS DE CIGARROS SOUZA PAIOL SÉRIE OURO; 70 CARTEIRAS DE CIGARROS PIRACANJUBA TRADICIONAL; 1.860 CARTEIRAS DE CIGARROS ROTHMANS AZUL MAÇO; 12 CARTELAS DE ISQUEIRO BIC MAXI COM 12 UNIDADES CADA; 26 CARTELAS DE ISQUEIRO BIC MINI COM 12 UNIDADES CADA; 03 CAIXAS DE DROPS HALLS CADA CAIXA COM 12 UNIDADES. Figura como vítima da subtração a pessoa de ALYNE CORREIA BARROSO. Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo, no interior da residência localizada no Setor M, QNM 7, Conjunto B, Lote 5, os ora denunciados, GILVAM FERREIRA DOS SANTOS e NATANIEL BARBOSA DA SILVA, também de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, a ambos pertencentes, para fins de difusão ilícita, 01 porção de cocaína, acondicionada em sacola plástica, com massa líquida de 243,80g. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, também de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, os ora denunciados adquiriram/possuíam/tinham em depósito 06 munições calibre .38mm. No dia dos fatos, agentes da 38a DP receberam informes acerca de furto na loja Show de Comprar, situada na Rua 12, Vicente Pires/DF. A vítima, ALYNE CORREIA BARROSO, reportou ter recebido mensagem via WhatsApp de que sua loja seria furtada, indicando endereço na QNM 7, Conjunto B, Casa 05, Ceilândia Sul/DF e sobre um veículo FIAT/Fiorino branco. Após diligências, ALYNE constatou o arrombamento da loja e a subtração dos bens acima descritos. Policiais realizaram campana no endereço informado e, por um buraco no portão, visualizaram várias caixas de cigarros e uísque. Diante das fundadas razões, arrombaram o portão e ingressaram no imóvel, onde estavam os denunciados, encontrando as mercadorias furtadas, a porção de cocaína, balança de precisão, pé-de-cabra, alicate, munições calibre .38, aparelhos não identificados e chave de veículo FIAT/Fiorino.” Na audiência de custódia realizada em 21/07/2025, o Ministério Público manifestou-se pela homologação da prisão em flagrante e conversão em preventiva. A Defesa pugnou pela concessão de liberdade provisória. O Juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento da gravidade concreta da conduta e da necessidade de garantia da ordem pública (ID 243400849 dos autos de origem). Posteriormente, em 19/12/2025, na reavaliação prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o Juízo a quo manteve a prisão preventiva, destacando a quantidade de droga apreendida, a gravidade do crime e os antecedentes criminais do paciente, reputando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis (ID 260783052 dos autos de origem). Contra tal decisão, a Defesa impetra o presente habeas corpus. Alega a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva com fundamentação genérica, baseada apenas na gravidade abstrata do delito e em antecedentes pretéritos, sem análise individualizada da situação do paciente, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e aos artigos. 312 e 316 do Código de Processo Penal. Sustenta que não há prova de autoria em relação ao paciente, pois os depoimentos colhidos em audiência indicam que o imóvel pertencia ao corréu Gilvam, que assumiu a responsabilidade pelos fatos, e que a droga não estava em posse direta de Nataniel, inexistindo indícios concretos de mercancia ilícita. Afirma que houve violação de domicílio, pois os policiais ingressaram na residência sem mandado judicial e sem situação de flagrância perceptível, após longa campana, o que torna ilícita a prova obtida, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada. Argumenta, ainda, que ocorreu quebra da cadeia de custódia da prova, pois a vítima teve acesso às mercadorias antes da apreensão formal, comprometendo a integridade e rastreabilidade dos vestígios, em violação aos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal. Assevera a desproporcionalidade da medida extrema, diante da ausência de risco atual à ordem pública ou à instrução criminal, aduzindo que não foi analisada a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, como monitoração eletrônica ou recolhimento domiciliar noturno. Pede, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversa. No mérito, pede o “reconhecimento, para fins de controle de legalidade da custódia, das nulidades verificadas no curso da persecução penal, notadamente a violação de domicílio e a quebra da cadeia de custódia”, bem como a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão em flagrante do paciente, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o doDecreto-Lei 911/69, com a alteração dada pelaLei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, não se verifica a ocorrência de ilicitude da busca domiciliar, em razão da suposta ilegalidade da abordagem e do ingresso domiciliar, pois, a tese de que a entrada na residência e de que a busca nos réus foi amparada em fundadas suspeitas de furto é apta a caracterizar a justa causa da medida, com base em situação que indicava situação de flagrância, sobretudo porque os agentes policiais realizaram campana na casa do corréu em razão de a vítima do delito de furto ter recebido notícias de que naquela residência funcionava uma distribuidora de bebidas irregular e que o veículo usado no furto estava estacionado na frente do mesmo imóvel. Destaca-se que, posteriormente, os agentes policiais confirmaram que os objetos furtados estavam no endereço indicado, junto de outros itens ilícitos, como entorpecentes e munições de arma de fogo, além de terem encontrado petrechos usados no tráfico. Ademais, ao menos nesta fase e para fins de prisão preventiva, também é possível considerar que a apreensão dos objetos do furto, da droga, juntamente com balança de precisão, e de munições, em local em que estava o paciente e o corréu, é situação suficiente, por si só, para configurar a materialidade dos crimes a eles imputados e os indícios de autoria. Assim, revela-se prematura a declaração de nulidade da busca e apreensão domiciliar e da prisão em flagrante do paciente em sede de habeas corpus, de modo que, havendo elementos mínimos que justificam a ação policial, não se vislumbra constrangimento ilegal manifesto, devendo-se reservar ao Juízo de primeiro grau o exame exauriente da questão, no momento processual oportuno, garantida a realização de instrução processual. Observa-se, ainda, em relação à alegação de quebra da cadeia de custódia, que não se verifica patente ilegalidade quanto à mera indicação da vítima do local em que as mercadorias furtadas estavam. De fato, não há indícios de manipulação indevida ou substituição dos objetos, tampouco demonstração de que a prova tenha perdido sua autenticidade ou rastreabilidade, devendo a alegação ser apreciada oportunamente no curso da instrução, sob o crivo do contraditório. Ultrapassadas tais questões, passa-se ao exame da necessidade da prisão preventiva. Na espécie, constata-se que a pena máxima abstrata cominada aos crimes de tráfico de drogas, posse de munição de uso permitido e furto qualificado praticado no repouso noturno é superior a quatro anos e o paciente é reincidente em crime doloso de receptação, corrupção de menores, furto, embriaguez ao volante agravado por cometer a infração sem habilitação, (ID 79875948 - Pág. 101/116), de modo que se admite, em princípio, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. Em relação aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vale salientar que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração criminosa. Quanto ao ponto, a folha de antecedentes penais do paciente (ID 79875948 - Pág. 101/116) informa que o denunciado apresenta diversas condenações transitadas em julgado, circunstâncias que indicam que o paciente reitera na prática de crimes, sobretudo contra o patrimônio, e não se intimida com a aplicação da lei penal, voltando a delinquir. Assim, a reiteração delitiva, associado ao fato de que o paciente se encontrava em cumprimento de pena, em regime aberto, quando foi preso em flagrante, são circunstâncias que demonstram que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, indicando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, haja vista não se intimidar com a lei penal, pois, em liberdade, encontram estímulos para cometer delitos. Ademais, a gravidade concreta dos crimes atribuídos ao paciente (tráfico de drogas, posse ilegal de munição de uso permitido e furto qualificado mediante arrombamento, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno) evidencia a necessidade de manutenção da prisão cautelar. Conforme narrado na denúncia, foram apreendidos com o paciente mais de 240 g (duzentos e quarenta gramas) de cocaína, entorpecente com expressiva quantidade e de natureza com alto potencial lesivo, seis munições de calibre .38 mm, grande quantidade de cigarros e bebidas subtraídos, além de balança de precisão, pé-de-cabra, alicate e a chave do veículo utilizado no delito de furto, apontando para atuação organizada dos agentes. Nota-se que a periculosidade social do paciente se revela a partir das circunstâncias objetivas do flagrante, decorrente de atuação policial após comunicação da própria vítima, resultando na apreensão do produto do furto e de objetos associados ao tráfico e à prática criminosa estruturada. Assim, por ora, a prisão do paciente é admissível e necessária, sendo que, ao menos em liminar, não se vislumbra a suficiência das medidas cautelares introduzidas pela Lei n. 12.403/2011. Dessa forma, ausentes, neste juízo de cognição sumária, os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, não há que se falar, por ora, em manifesta ilegalidade da decisão impugnada. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator, Desembargador Cruz Macedo. Publique-se e intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de dezembro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão judicial do Conselho da Magistratura